Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA. SEM LICENCIAMENTO. ATOS DEMOLITÓRIOS. ART. 181 DO DECRETO DISTRITAL No 43.056/2022. LEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. O art. 133, § 1o, da Lei no 6.138 de 26/04/2018, estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, sendo o infrator intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. O §4o do mesmo dispositivo dispõe que caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no art. 181 do Decreto no 43.056, DE 03 DE MARÇO DE 2022, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente.
2. Tratando-se de obra em andamento, embargada pela Administração Pública, e ausente qualquer licença ou autorização para construir, é inviável a suspensão dos atos de fiscalização pela Administração Pública e eventual demolição de imóvel que se enquadre nos termos do art. 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.